Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-03.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000250-03.2018.8.11.0002
APELANTE: JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO, MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
Os apelantes Jeferson César da Silva Ribeiro e Maria Aparecida de Andrade recorrem contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Clausula Contratual de Garantia de Contrato movida contra Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso- SICREDI SUDOESTE-MT.
Em síntese, buscaram a nulidade da cláusula de garantia firmada na qualidade de avalistas da Cédula de Crédito Bancário no B72130667-3, emitida pela empresa Ribeiro Comércio de Embalagens (da qual são sócios), no valor de R$1.200.00,00.
Na sentença impugnada foi indeferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.
Os recorrentes pedem seja recebido o apelo e concedida a assistência judiciária em seu favor.
Sabe-se que o simples pedido desacompanhado de documentos que comprovem a alegada dificuldade não se revela suficiente ao seu deferimento.
Neste caso, a regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.
Diante do exposto, intimem-se os apelantes para, no prazo de cinco dias, comprovarem por meio de documentos próprios, vale dizer, cópia do Imposto de Renda, Extratos Bancários, certidões do cartório de registro de imóveis, que preenchem os requisitos para a concessão da gratuidade.
Faculta-se, desde logo, o pagamento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o do CPC/15.
Intimem-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator